Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731509-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CLAUDIA GONCALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença coletiva ajuizada por CLAUDIA GONÇALVES TEIXEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões (ID 49607621), o agravante sustenta, em síntese, que a agravada não se enquadra no título judicial firmado no Mandado de Segurança Coletivo de no 0704440-06.2022.8.07.0018, que deferiu a segurança apenas aos “servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação”. Alega que a exequente veio a se aposentar tão somente em 01/09/2017, razão pela qual não foi alcançada pela sentença coletiva. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, pois “tornará inócua a vitória do IPREV/DF no feito, na medida em que durante a tramitação do feito, o Exequente perceberá a verba executada de forma dissonante à estabelecida no título executivo judicial”, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada nos autos de origem. Sem preparo, diante da isenção legal (CPC, artigo 1.007, § 2o). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a parte agravante busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando, em suma, que a exequente agravada não faz jus à segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo de no 0704440-06.2022.8.07.0018. Eis a decisão agravada, in verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva (obrigação de fazer) proposto por FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, com vistas ao restabelecimento do pagamento da GARE em seus proventos, na forma determinada no título judicial exequendo formado no bojo da Ação Coletiva no 0704440-06.2022.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em face do IPREV/DF. Aduz a exequente que faz jus ao restabelecimento do pagamento da GARE em seus proventos, uma vez que preenche os requisitos genéricos fixados na sentença concessiva da segurança coletiva, já que é servidor público do Distrito Federal, desde 12 de agosto de 1985 e percebeu o pagamento da GARE de forma contínua e ininterrupta desde dezembro/1992 e novembro/2000 (7 anos e 11 meses), novembro/2007 e junho/2008 (8 meses), completaram-se os 8 (oito) anos necessários à incorporação de 08/10 da gratificação em foco, devendo ser respeitado o direito adquirido em momento anterior a vigência da LC 768/2008. Entende a parte exequente que lhe é devido a título de incorporação de GARE a importância mensal de R$ 1.038,32 (um mil e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado, na forma da Lei no 5.200, de 14 de outubro de 2013. Finaliza pleiteando o acolhimento da pretensão deduzida na peça exordial da presente fase processual. Devidamente intimado, o IPREV/DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 164207249, ocasião em que defendeu que a parte exequente não se enquadra no título judicial exequendo, uma vez que apenas veio a se aposentar em 01/09/2017, não tendo sido alcançado pela sentença coletiva, aliado ao fato de não ter incorporado a GARE antes do advento da Lei no 769/2008, sendo, pois, parte ilegítima na presente execução. A exequente se manifestou pela improcedência da impugnação, conforme certidão de ID 66739206. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao executado quanto ao não enquadramento da parte exequente no título judicial exequendo. A uma, porque, ao contrário do sustentado pelo IPREV/DF, o título judicial exequendo não condicionou o restabelecimento do pagamento da GARE ao servidor inativo que tenha se aposentado até a data de edição da Lei no 769/2008 (1o/07/2008), mas tão somente que o substituído processual tivesse incorporado aludida gratificação “antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008”. A duas, porque as fichas financeiras acostadas ao ID 160182751 demonstram que a exequente percebeu a GARE, no mínimo, a partir de dezembro/1992, o que perdurou até dezembro/2007, de modo que em 1o/07/2008 já havia adquirido o direito à incorporação da GARE nos proventos de sua aposentadoria, consoante lhe assegurou o título judicial exequendo. Por isso, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo IPREV/DF. Assim sendo, determino a intimação do IPREV/DF para que, no prazo de 10 (DEZ) dias, comprove o cumprimento da obrigação de fazer insculpida no título judicial exequendo, qual seja: o restabelecimento do pagamento da GARE nos proventos do exequente, sob pena de multa diária, que estabeleço em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dizer sobre a satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. Após, tornem-se os autos conclusos para decisão.” Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, contudo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Vejamos. O título exequendo assim dispõe: JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. Por sua vez, o acórdão que negou provimento à remessa necessária e confirmou a sentença coletiva em todos os seus termos, restou assim ementado: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE. OBSERVANCIA AS REGRAS CONTIDAS NA LEI DISTRITAL 3.824/2006 E NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 768/2008. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS AO PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULA 271 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE somente incorpora-se aos proventos de aposentadoria e pensões daqueles servidores públicos ocupantes de cargos da carreira "atividades culturais" da Secretaria de Estado da Cultura que, porventura, preenchiam os requisitos da Lei Distrital 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 768/2008. 2. Os efeitos financeiros do Mandado de Segurança limitam-se ao período posterior a sua interposição, não servindo de sucedâneo para a cobrança de valores pretéritos ao seu ajuizamento. Inteligência da Súmula 271 do STF. Precedentes. 3. Remessa necessária conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1638452, 07044400620228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022.) Com efeito, nota-se que, antes do advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a Lei Distrital Lei 3.824/2006, em seu artigo 6o, previa que: “As Gratificações de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE e de Atividade Administrativa – GADM serão incorporadas para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção.” Por conseguinte, tendo a agravada percebido a GARE em períodos compreendidos entre os anos de 1992 a 2000 e 2007 a 2008 (ID 160182751 dos autos de origem), ao menos nesta análise sumária e perfunctória própria do momento processual, depreende-se que a exequente agravada se encontra abarcada pelo título judicial, em razão do direito adquirido, antes da vigência da LC no. 768/2008, de incorporação da GARE aos seus proventos de aposentadoria - pouco importando a data em que entrou para a inatividade. Desta feita, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito do executado agravante. Nota-se, ainda, que inexiste perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, considerando que a parte agravante poderá ser ressarcida no curso da demanda de eventuais valores pagos indevidamente, sendo, portanto, reversível a medida determinada na decisão vergastada. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator